Tribunal: TJPA
Processo: 0000807-07.2011.8.14.0701
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3618 - Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético
Data de julgamento: 2020-07-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁSECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.ACÓRDÃO N°COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA.APELAÇÃO PENAL Nº. 0000807-07.2011.814.0701.APELANTE: MANOEL CUIMAR BARATINHA.APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.RELATOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.EMENTA: APELAÇÃO PENAL ? CRIME DE AMBIENTAL ? POLUIÇÃO SONORA ? ART. 54, § 1º DA LEI 9605/98 ? RECURSO DA DEFESA ? PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ? INOCORRÊNCIA ? PENA DE 06 MESES DE DETENÇÃO. LAPSO TEMPORAL DE 03 ANOS NÃO SUPERADO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENUNCIA E A SENTENÇA ? INTELIGENCIA DO ART. 109, VI C/C ART. 110, § 1º DO CPB ? DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PERTUBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO - IMPOSSIBILIDADE - EM VIRTUDE DA POTENCIALIDADE DE CAUSAR DANO A SAUDE HUMANA. LAUDO DE VISTORIA E CONSTATAÇÃO ACUSOU 71.3 DECIBÉIS (PARAMETROS DA ABNT 50 A 55 DECIBÉIS) ? PEDAGOGIA DA RESOLUÇÃO 001/90 CONAMA ? SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE POR MULTA ? PLAUSIBILIDADE EM FACE DA IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DEVIDO A PENA APLICADA NÃO TER EXCEDIDO 06 MESES DE DETENÇÃO. NECESSÁRIO A APLICAÇÃO DE 10 DIAS MULTA ? PEDAGOGIA DOS ARTS. 44, § 2º E 46 DO CPB - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA SUBSTITUIR A PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE POR MULTA NO VALOR DE UM SALÁRIO MÍNIMO - DECISÃO UNÂNIME.I - A Lei 12.234/2010, que entrou em vigor em 6 de maio de 2010, alterou os artigos 109 e 110 do Código Penal, refletindo em inovações quanto ao prazo mínimo da prescrição da pretensão punitiva, o qual era de dois anos para o crime com pena máxima privativa de liberdade inferior a um ano, bem como quanto à revogação da prescrição da pretensão punitiva retroativa. Contudo, diante do acervo processual, não se verificou a ocorrência de extinção de punibilidade do réu, em decorrência da prescrição retroativa; II - Destarte, não há que se falar em desclassificação da conduta, ante a falta de comprovação do risco concreto à saúde humana, uma vez que o crime do art. 54 da Lei nº 9.605/98, é formal no que diz respeito aos danos à saúde humana, de modo que não exige o efetivo abalo à saúde da população;III - Quanto a substituição pleiteada, no tocante a reprimenda privativa de liberdade não superior a seis meses, impossível a substituição por prestação de serviços à comunidade, nos moldes do art. 46, caput, do Código Penal. Logo, de rigor reconhecer o equívoco e prover o apelo, a fim de que seja alterada a pena restritiva de direitos para prestação pecuniária no valor equivalente ao de um salário mínimo vigente à época dos fatos.IV - Desta forma, conclui-se, que o decisum objurgado foi pautado na razoabilidade e proporcionalidade, mantendo-se a condenação do acusado a pena pecuniária de um salário mínimo;V - Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão Unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº. 0000807-07.2011.814.0701.
APELANTE: MANOEL CUIMAR BARATINHA.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL - CRIME DE AMBIENTAL - POLUIÇÃO SONORA - ART. 54, § 1º DA LEI 9605/98 -
RECURSO DA DEFESA
- PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA - INOCORRÊNCIA - PENA DE 06 MESES DE DETENÇÃO. LAPSO TEMPORAL DE 03 ANOS NÃO SUPERADO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENUNCIA E A SENTENÇA - INTELIGENCIA DO ART. 109, VI C/C ART. 110, § 1º DO CPB - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PERTUBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO - IMPOSSIBILIDADE - EM VIRTUDE DA POTENCIALIDADE DE CAUSAR DANO A SAUDE HUMANA. LAUDO DE VISTORIA E CONSTATAÇÃO ACUSOU 71.3 DECIBÉIS (PARAMETROS DA ABNT 50 A 55 DECIBÉIS) - PEDAGOGIA DA RESOLUÇÃO 001/90 CONAMA - SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE POR MULTA - PLAUSIBILIDADE EM FACE DA IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DEVIDO A PENA APLICADA NÃO TER EXCEDIDO 06 MESES DE DETENÇÃO. NECESSÁRIO A APLICAÇÃO DE 10 DIAS MULTA - PEDAGOGIA DOS ARTS. 44, § 2º E 46 DO CPB - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA SUBSTITUIR A PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE POR MULTA NO VALOR DE UM SALÁRIO MÍNIMO - DECISÃO UNÂNIME.
I - A Lei 12.234/2010, que entrou em vigor em 6 de maio de 2010, alterou os artigos 109 e 110 do Código Penal, refletindo em inovações quanto ao prazo mínimo da prescrição da pretensão punitiva, o qual era de dois anos para o crime com pena máxima privativa de liberdade inferior a um ano, bem como quanto à revogação da prescrição da pretensão punitiva retroativa. Contudo, diante do acervo processual, não se verificou a ocorrência de extinção de punibilidade do réu, em decorrência da prescrição retroativa;
II - Destarte, não há que se falar em desclassificação da conduta, ante a falta de comprovação do

risco concreto à saúde humana, uma vez que o crime do art.
54
da Lei nº
9.605
/98, é formal no que diz respeito aos danos à saúde humana, de modo que não exige o efetivo abalo à saúde da população;
III - Quanto a substituição pleiteada, no tocante a reprimenda privativa de liberdade não superior a seis meses, impossível a substituição por prestação de serviços à comunidade, nos moldes do art. 46, caput, do Código Penal. Logo, de rigor reconhecer o equívoco e prover o apelo, a fim de que seja alterada a pena restritiva de direitos para prestação pecuniária no valor equivalente ao de um salário mínimo vigente à época dos fatos.
IV - Desta forma, conclui-se, que o decisum objurgado foi pautado na razoabilidade e proporcionalidade, mantendo-se a condenação do acusado a pena pecuniária de um salário mínimo;
V - Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão Unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.
Belém, 22 de junho de 2020
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

MANOEL CUIMAR BARATINHA,
inconformado com a r. sentença que o condenou a pena de 06 MESES DE DETENÇÃO EM REGIME ABERTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE, como incurso nas sanções punitivas do artigo 54, § 1º da Lei 9605/98, interpôs o presente apelo, visando à reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 8 ª Vara Criminal de Belém/PA.

A defesa do apelante não contestou a autoria delitiva, mas tão somente, quanto a pena aplicada, onde, dentre outros, asseverou acerca do reconhecimento da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, o que inviabilizaria a ação penal. Noutro ponto, pugnou, de forma alternativa, a desclassificação para o tipo do art. 42 da LCP, e por fim, sustentou o descabimento da aplicação da pena de prestação de serviços a comunidade, devendo ser substituída por pena de multa.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo conhecimento e provimento parcial do apelo, quanto ao pedido de substituição. Nesta superior instância, o
custo legis
se manifestou pelo conhecimento e provimento parcial para substituir da pena corporal por pecuniária.

À revisão.

É o relatório.
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e passo a fazer um resumo dos
fatos
constantes do
processo.

Narra a denúncia que, no dia 27/03/2016, nesta cidade, o acusado agrediu fisicamente a vítima, com quem manteve relacionamento amoroso por um ano e meio, estando atualmente separados.

Consta que a vítima estava em uma festa de aniversário, ocasião em que o acusado apareceu por trás e, inesperadamente, proferiu agressões verbais, como puta, rapariga, sendo ignorado pela vítima, que se sentou afastada do agressor. De repente, o acusado foi na direção da vítima e desferiu um tapa no seu rosto e continuava agredindo-a, momento em que deu um soco no rosto desta, causando um corte no supercílio direito e hematoma no olho direito.

Depreende-se do fato narrado que o denunciado praticou o crime descrito no art. 129, § 9º do CPB

Devidamente processado foi condenado à pena de 04 MESES DE DETENÇÃO EM REGIME ABERTO, como incurso nas sanções punitivas do artigo 129, § 9º do CPB. Inconformado, interpôs a presente apelação.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DAS TESES APRESENTADAS PELA DEFESA

A defesa do apelante não contestou a autoria delitiva, mas tão somente, quanto a pena aplicada, onde, dentre outros, asseverou acerca do reconhecimento da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, o que inviabilizaria a ação penal. Noutro ponto, pugnou, de forma alternativa, a desclassificação para o tipo do art. 42 da LCP, e por fim, sustentou o descabimento da aplicação da pena de prestação de serviços a comunidade, devendo ser substituída por pena de multa.

DA DOSIMETRIA

Prudente mencionar, a rubrica lateral da Lei Ambiental, a qual encontra-se incurso o recorrente, vejamos:

Inicialmente, veja-se o que dispõe o art. 54, §1°, da Lei n° 9.605/94, in verbis:
"Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora: Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. § 1° Se o crime é culposo: Pena - detenção, de seis meses a um, ano e multa."

Com efeito, a
Lei de Crimes Ambientais
deve ser interpretada à luz dos princípios do desenvolvimento sustentável e da prevenção, indicando o acerto da análise que a doutrina e a jurisprudência têm conferido à parte inicial do art.
54
da Lei n.
9.605
/1998, de que a mera possibilidade de causar danos à saúde humana é idônea a configurar o crime de poluição, evidenciada sua natureza formal ou, ainda, de perigo abstrato (ut, RHC 62.119/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, DJe 05/02/2016). (STJ, AgRg no AREsp 956.780/AM, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 05/10/2016).

DA PRESCRIÇÃO

A Lei 12.234/2010, que entrou em vigor em 6 de maio de 2010, alterou os artigos 109 e 110 do Código Penal, refletindo em inovações quanto ao prazo mínimo da prescrição da pretensão punitiva, o qual era de dois anos para o crime com pena máxima privativa de liberdade inferior a um ano, bem como quanto à revogação da prescrição da pretensão punitiva retroativa. Contudo, diante do acervo processual,
não se verificou a ocorrência de extinção de punibilidade do réu, em decorrência da prescrição retroativa.

Com efeito, a pena aplicada ao réu foi de 06 meses de detenção, e segundo as regras penais, o prazo prescricional seria de 03 anos conforme preceitua o art. 109, VI, c/c art. 110, §1º do CPB, não restando, desta forma, configurado a prescrição na modalidade retroativa, em virtude do lapso temporal de três anos entre o recebimento da denúncia (30.01.2015) e a publicação da sentença (11.02.2019). Logo inócuo o pleito defensivo nesse ponto.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA PERTUBAÇÃO DO SOSSEGO

No que se refere a desclassificação do crime do art. 54, §1°, da Lei n° 9.605/1998 para contravenção penal do art. 42, da Lei de Contravenções Penais, igualmente não encontra qualquer respaldo no acervo processual. Em outras palavras, cediço entender que se revela temerário se operar a desclassificação pretendida pelo réu, mesmo porque o art.
54
, da Lei nº
9605
/98 abrange todas as formas de poluição, inclusive a sonora, que além de afetar a saúde do indivíduo integra o caráter de difusividade dos direitos defendidos pelo Parquet. Sabe-se que a contravenção penal de perturbação do sossego se distingue do crime de poluição sonora pelo bem jurídico tutelado. Na contravenção penal, o bem defendido é o sossego ou o trabalho de terceiros, que podem ser identificados; enquanto, no crime de poluição sonora, a natureza do bem jurídico tutelado é difusa.

Destarte, não há que se falar em desclassificação da conduta, ante a falta de comprovação do

risco concreto à saúde humana, uma vez que o crime do art.
54
da Lei nº
9.605
/98, é formal no que diz respeito aos danos à saúde humana, de modo que não exige o efetivo abalo à saúde da população. Ademais, A desclassificação somente seria justificável caso não houvesse perícia quanto aos índices de decibéis, caso em que não seria possível inferir a potencialidade dos ruídos emitidos à saúde humana.

Acerca do tema Guilherme de Souza Nucci, em sua obra ¿Leis Penais e Processuais Penais Comentadas¿ (4ª ed, 2009, pág. 951):
"Classificação: comum (pode ser cometido por qualquer pessoa); material (exige resultado naturalístico para a consumação, consistente na mortandade de animais ou destruição da flora), quanto aos animais e plantas, mas formal (não exige resultado naturalístico necessário, consistente na afetação da saúde humana), com relação a seres humanos; de forma livre (pode ser cometido por qualquer meio eleito pelo agente); comissivo (o verbo indica ação); instantâneo (a consumação se dá em momento determinado); de perigo abstrato (independe da prova da probabilidade de efetiva lesão ao meio ambiente); unissubjetivo (pode ser cometido por um só agente); plurissubsistente (cometido por mais de um ato). Admite tentativa." (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas.4ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 951).

Neste mesmo sentido é a jurisprudência, a saber:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL.CRIME AMBIENTAL. PRINCÍPIOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E DA PREVENÇÃO. POLUIÇÃO MEDIANTE LANÇAMENTO DE DEJETOS PROVENIENTES DE SUINOCULTURA DIRETAMENTE NO SOLO EM DESCONFORMIDADE COM LEIS AMBIENTAIS. ART. 54, § 2º, V, DA LEI N. 9.605/1998. CRIME FORMAL. POTENCIALIDADE LESIVA DE CAUSAR DANOS À SAÚDE HUMANA EVIDENCIADA. CRIME CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. I. Os princípios do desenvolvimento sustentável e da prevenção, previstos no art. 225, da Constituição da República, devem orientar a interpretação das leis, tanto no direito ambiental, no que tange à matéria administrativa, quanto no direito penal, porquanto o meio ambiente é um patrimônio para essa geração e para as futuras, bem como direito fundamental, ensejando a adoção de condutas cautelosas, que evitem ao máximo possível o risco de dano, ainda que potencial, ao meio ambiente. II. A Lei n. 9.605/1998, ao dispor sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente e dar outras providências, constitui um divisor de águas em matéria de repressão a ilícitos ambientais. Isto porque ela trouxe um outro viés, um outro padrão de punibilidade em matéria de crimes ambientais, trazendo a figura do crime de perigo. III. O delito previsto na primeira parte do art. 54, da Lei n. 9.605/1998, possui natureza formal, porquanto o risco, a potencialidade de dano à saúde humana, é suficiente para configurar a conduta delitiva, não se exigindo, portanto, resultado naturalístico. Precedente. IV. (...) recurso especial improvido, restabelecendo-se o acórdão recorrido. (STJ - AgRg no REsp 1418795/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 07/08/2014)

In casu
, o Laudo de Vistoria de Constatação n° 1323/2011, acusou a leitura de 71.3 dB (A), limite acima do permitido segundo os regramentos da NBR 10.151, que considera prejudicial a emissão de sons que ultrapassem 55db, durante o dia, e 50db, durante à noite, caracterizando a poluição sonora. Diante dos argumentos esposados, insustentável a tese apresentada pela combativa defesa nesse ponto.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE POR MULTA.

No tocante a substituição pleiteada , o artigo
46
do
Código Penal
veda expressamente a substituição de pena privativa de liberdade não superior a 6 (seis) meses por prestação de serviços à comunidade, razão pela qual, em tais hipóteses, a substituição deve ocorrer por outra modalidade anotada no art.
43
do
Código Penal
.

Neste ponto, assiste razão ao apelante, pois o MM. Juízo "a quo" condenou o réu, aplicando a pena base de 06 (seis) meses de detenção, assim, nos termos do art. 46, do CP, esta não pode ser substituída pela prestação de serviços à comunidade. Contudo, sabe-se que "as penas restritivas de direitos, previstas expressamente no art. 43 do Código Penal, caracterizam-se por ser alternativas à privação da liberdade, tendo por objetivo evitar o encarceramento de sentenciados por infrações penais mais leves, promovendo-lhes a recuperação por meio da restrição a certos direitos." (HC 118.010/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves de Lima, Quinta Turma, julgado em 24/03/2009). Contudo, a pena privativa de liberdade aplicada no decreto condenatório não exaspera o limite de 6 (seis) meses. Vejamos:
O art. 46, caput, do Código Penal, comanda expressamente: "A prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas é aplicável às condenações superioras a seis meses de privação da liberdade [...]".(grifei).
Acerca do tipo penal em comento:
Somente após a edição da Lei n. 9.714/98 estabeleceu-se um piso mínimo para a aplicação da pena de prestação de serviços à comunidade, provavelmente para incentivar o magistrado a aplicar outras modalidades de restrição de direitos, como a prestação pecuniária ou a perda de bens e valores, bem como facilitar a fiscalização e o cumprimento - afinal, é dificultosa a mobilização para cumprir apenas um ou dois meses de prestação de serviços escolhendo o local, intimando-se o condenado obtendo-se resposta da entidade a tempo, de, se for o caso, reconverter a pena em caso de desentendimento (Guilherme de Souza Nucci, Código Penal Comentado. 16. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 424).

Logo, por expressa vedação legal, a substituição da pena privativa de liberdade não superior a seis meses por prestação de serviços à comunidade é impossível.

Com efeito, em tais hipóteses, a Jurisprudência recomenda que a substituição da pena corporal seja feita pelo por outra modalidade anotada no art. 43 do Código Penal, como por exemplo o pagamento de prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo, a entidade com destinação social, a ser indicada pelo juiz da execução. Nessa linha, colhem-se recentes precedentes desta Corte de Justiça:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA E VIAS DE FATO. RECURSO DEFENSIVO [...] REPRIMENDA PRIVATIVA DE LIBERDADE QUE NÃO SUPLANTA SEIS MESES. SUBSTITUIÇÃO, DE OFÍCIO, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE POR LIMITAÇÃO DE FIM DE SEMANA. Resultando a reprimenda privativa de liberdade não superior a seis meses, impossível a substituição por prestação de serviços à comunidade, nos moldes do art. 46, caput, do Código Penal. (Apelação Criminal n. 0001676-47.2014.8.24.0034, de Itapiranga, rel. Des. Moacyr de Moraes Lima Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 01-11-2016 - grifado).

Diante das razões apresentadas, de rigor reconhecer o equívoco e prover o apelo, a fim de que seja alterada a pena restritiva de direitos para prestação pecuniária no valor equivalente ao de um salário mínimo vigente à época dos fatos.

Ante o exposto, vota-se no sentido de conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, a fim de alterar a pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade imposta ao acusado, por prestação pecuniária no valor equivalente ao de um salário mínimo vigente à época dos fatos, nos termos do art. 44, § 2º, e 46 do CP, mantidas às demais considerações da sentença que condenou o acusado MANOEL CUIMAR BARATINHA.

Diante do exposto, em sintonia com o douto parecer ministerial,
conheço do apelo e dou-lhe parcial provimento
, nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 22 de junho de 2020.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator